Tribunal: TCU
Processo: 029.061/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10422/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, e tendo em vista as conclusões dos pareceres emitidos nos autos, em mandar fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 029.061/2010-5 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Soares (XXX.270.953-XX); Carlos Alberto de Melo Lobo (XXX.484.907-XX); Getulio Piauiense Lages Gonçalves (XXX.825.303-XX); Vera Lúcia Mascarenhas Leite (XXX.576.814-XX); Vilmar Paulo Costa (XXX.038.777-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Igor Moura Maciel (8397/OAB-PI) e outros, representando Carlos Alberto Soares e Carlos Alberto de Melo Lobo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. promova, em consonância com o entendimento expresso no Acórdão 7856/2014-TCU-Primeira Câmara , a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título " DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO " aos inativos especificados no item 1.1 acima, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial, a exemplo da Lei 13.325/2016; 1.7.2.2. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal atos de alteração de aposentadoria para os interessados, escoimados da irregularidade.